Tribunal: TJPA
Processo: 0804938-51.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804938-51.2022.8.14.0201

APELANTE: SERGIO VITOR BORGES PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS E FAZ DO TRÁFICO O SEU MEIO DE VIDA.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
. MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE

I.
A defesa requereu o conhecimento do apelo, pois teria sido protocolado fora do prazo legal, devido à instabilidade do sistema PJe. Todavia, constata-se de pronto que há
certidão de

tempestividade
do recurso nos autos
. Assim, não há razão para se falar em intempestividade do apelo. Ademais, na dúvida acerca da ocorrência de real instabilidade no sistema, deve-se processar o recurso em homenagem a ampla defesa, ao contraditório e em respeito ao duplo grau de jurisdição.
Recurso conhecido;

DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

II.
A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, referido pleito já foi atendido na sentença. Portanto, não há o porquê ser reiterado em sede de recurso de apelação,
máxime diante da impossibilidade de
reformatio in pejus
;

DA DOSIMETRIA DE PENA

III.
O
magistrado negou a aplicação causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o apelante fazia do crime o seu meio de vida, se dedicando às atividades criminosas. As provas demonstram que o recorrente era
GERENTE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO
, atuando na distribuição e abastecimento de São Geraldo e de parte do bairro do Tapanã. Além disto, estaria desempenhando a função de “bater” (misturar) e “dolar” (colocar em papelotes) a droga. Assim, correto está o magistrado ao negar o benefício, pois o recorrente não se enquadra na figura do pequeno traficante, a ponto de fazer jus a minorante do tráfico privilegiado.

Como visto, a não aplicação da minorante não se deu unicamente em razão da expressiva quantidade de droga, a saber: 609,0 gramas de Cocaína e 420,0 gramas de Maconha. Ao contrário do que diz a defesa, o não reconhecimento da causa de diminuição de pena ocorreu devido a dedicação

do recorrente às atividades criminosas, fato que foi confirmado ao longo da instrução criminal pela prova oral colhida em juízo, não se tratando de mera presunção do magistrado;

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

IV.
Ainda que seja pobre no sentido da lei, o recorrente não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de cinco anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita a obrigação, sendo matéria de competência do Juízo da Execução. Precedentes.
Recurso conhecido e
improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SERGIO VITOR BORGES PAES
,
inconformada com a condenação
à pena de seis anos de reclusão, em regime semiaberto, mais seiscentos dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas,
tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
,
interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Combate ao Crime Organizado.

Nas suas razões, a defesa requereu, preliminarmente, o conhecimento do recurso, considerando a instabilidade do sistema PJe enfrentada no último dia de prazo. No mérito, postulou pelo reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, uma vez que o apelante é primário, possui bons antecedentes e não existem provas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa. Ainda, requereu que seja reconhecido o direito do apelante de recorrer em liberdade e a isenção de eventuais custas e despesas processuais. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento
do apelo

defensivo, tão somente para que seja reconhecida a
causa
de
diminuição
pleiteada.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Faço uma síntese dos
fatos
constantes dos autos
.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2022.100630-5, juntado aos autos, que no dia 02/11/2022, por volta de 15h20min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado SERGIO VITOR BORGES PAES, após ter sido encontrado com uma sacola contendo 354 (trezentos e cinquenta e quatro) papelotes de cocaína e outra sacola acondicionando 01 (um) tablete de maconha. Policiais militares estavam efetuando rondas pelo Bairro do Tapanã, quando receberam denúncia de que estava ocorrendo a prática de comercialização de entorpecentes na Travessa São Geraldo, com Rodovia do Tapanã, CEP 66825250. Assim, os agentes encaminharam-se ao local e, ao chegarem, avistaram o acusado lançando uma sacola plástica no solo, de modo que os policiais se aproximaram e um deles recuperou a referida sacola, constatando que em seu interior havia a quantidade de 354 (trezentos e cinquenta e quatro) papelotes de substância semelhante à pasta base de cocaína. Após ser indagado, o imputado confirmou que o material lhe pertencia, informando que atua na área como um gerente, batendo (misturando), dolando (colocando a droga nos papelotes) e distribuindo a droga. Ato contínuo, o denunciado, também conhecido pelo apelido de “Samurai”, apontou o local onde estava outra sacola plástica, em que havia determinada quantidade prensada em 01 (uma) tablete de material análogo à maconha, sendo em cima do telhado de uma casa abandonada nas proximidades do matagal. Dessa forma foi conduzido à Seccional de Icoaraci e todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia, sendo constatado como entorpecente, conforme laudo toxicológico. Perante a Autoridade Policial, o denunciado negou a autoria do crime de tráfico de drogas, alegando que, no momento do fato, estava no final da rua São Geraldo, quando alguns homens desconhecidos o mandaram comprar papéis-toalha e embalagens de sacola plástica, assim o fazendo na companhia de uma mulher de prenome “Joyce”, a qual fazia uso de tornozeleira eletrônica. O denunciado disse que, no momento em que estava entregando o material aos indivíduos que haviam solicitado, uma guarnição da Polícia Militar se aproximou de onde estavam e começou a fazer buscas pelo matagal, de modo que todos os homens se dissiparam, restando apenas o acusado. Assim, comunicou que os agentes encontraram uma sacola com certa quantidade de droga e o perguntaram se o material era de sua propriedade, mas lhes respondeu que não. Informou não saber quem apontou aos policiais o material entorpecente que estava no telhado, mas também negou que teria afirmado ser seu, declarando que não é traficante de qualquer substância entorpecente, mas que é usuário de drogas há 05 (cinco) meses aproximadamente. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006 [...]” (SIC)

DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE

A defesa requereu o conhecimento do apelo, pois teria sido protocolado fora do prazo legal, devido à instabilidade do sistema PJe. Todavia, analisando os autos, constata-se de pronto, que há
certidão de

tempestividade
do recurso no doc. id.
15474797. Assim, não há razão para se falar em intempestividade do apelo. Ademais, na dúvida acerca da ocorrência de real instabilidade no sistema, deve-se processar o recurso em homenagem a ampla defesa, ao contraditório e
em respeito ao

duplo grau de jurisdição
.
Logo, conheço do recurso.

DO DIREITO DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, referido pleito já foi atendido na sentença.
Portanto, não há o porquê ser reiterado em sede de recurso de apelação
, máxime diante da impossibilidade de
reformatio in pejus
.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
Mister

transcrever
o
cálculo
de pena:

“[...] Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a natureza da substância encontrada (“cocaína”), assim como a diversidade (havia também “maconha”), de acordo com o laudo toxicológico de ID nº 84915564, ressaltando-se que o referido entorpecente (“cocaína”) é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – DOSIMETRIA: MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUALIDADE E NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA FASE E A QUANTIDADE NA TERCEIRA FASE – COCAÍNA – PENA EXASPERADA – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBRDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme recente precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no REsp: 1388412 SP 20130184546-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21102014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04112014), é possível a utilização do art. 42 da Lei nº 11.34306 em dois estágios da dosimetria, desde que a qualidade e natureza da droga seja utilizada numa das fases e a quantidade do produto em outra. No caso em testilha, a utilização da qualidade da droga (cocaína), de alto poder viciante e destrutivo, na primeira etapa permite a exasperação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, enquanto que a vedação ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos pode ser fundamentada na expressiva quantidade do entorpecente apreendido, que no caso atingiu a monta de 190 (cento e noventa) papelotes, que pesam ao todo 214,5g (duzentos e catorze gramas e cinco decigramas). Alterada a pena, deve ser também readequado o regime de início de cumprimento, a qual deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, sendo inviável mantê-lo em regime menos gravoso, já que, nos moldes do art. 387, § 2º, do CPP, o período de sua prisão provisória não permite alterar o regime aqui imposto. Como a pena aplicada foi superior a quatro anos, não pode o recorrido ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, inciso I, do CP), tão pouco com a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP). Recurso provido. (TJ-ES - APL: 00234192720138080024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 06/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2015). Os grifos são do signatário. Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada. Nessa esteira, fixo a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na segunda fase de aplicação de pena, não verifico a presença de circunstância agravante, estando presente, todavia, a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, tendo em vista que o réu possuía menos de 21 anos na data do fato, pelo que reduzo a pena em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa, perfazendo a mesma em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.
Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento e nem diminuição de pena. Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, em virtude do conjunto probatório constante do feito levar à conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (420g de “maconha” e 609,0 g de “cocaína”, de acordo com o laudo de ID nº 84915564), suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, tornando a pena DEFINITIVA em 6 anos de reclusão de 600 dias-multa.
[...]”

A minorante do tráfico privilegiado está prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

“Art. 33 [...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Analisando os autos, observa-se que o magistrado negou a aplicação da referida causa de diminuição, pois o apelante fazia do crime o seu meio de vida, se dedicando às atividades criminosas. Com efeito, as provas demonstram que o recorrente era
GERENTE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO
, atuando na distribuição e abastecimento de São Geraldo e de parte do bairro do Tapanã. Além disto, estaria desempenhando a função de “bater” (misturar) e “dolar” (colocar em papelotes) a droga. Assim, correto está o magistrado ao negar o benefício, pois o recorrente não se enquadra na figura do pequeno
traficante,

a ponto de fazer jus a minorante do tráfico privilegiado.

Como visto, a não aplicação da minorante não se deu unicamente em razão da expressiva quantidade de droga, a saber: 609,0 gramas de Cocaína e 420,0 gramas de Maconha. Ao contrário do que diz a defesa, o não reconhecimento da causa de diminuição de pena ocorreu devido a dedicação

do recorrente às atividades criminosas, fato que foi confirmado ao longo da
instrução criminal pela prova oral
colhida em juízo,
não se tratando de mera presunção do magistrado.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante pugna pela dispensa do pagamento das custas e despesas processuais,
em virtude de insuficiência financeira.

Não lhe assiste razão.

A jurisprudência pátria entende que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPPB.

Destarte, ainda que seja pobre no sentido da lei, o recorrente não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, possuindo meramente o direito a suspensão de sua exigibilidade pelo período de cinco anos, a contar da sentença condenatória, quando, então, em não havendo condições financeiras de quitar o débito, restará prescrita
a obrigação, sendo matéria de competência do Juízo da Execução.

“[...] PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) [...]”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao apelo
,
nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024